Tribunal: TJDFT
Processo: 0737649-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737649-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A RECORRIDO: COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. SOLIDARIEDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. 1. O art. 206, parag. 3o, III do Código Civil só tem aplicação para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela, situação diversa da descrita no contrato firmado entre particulares, quando a pretensão para cobrança prescreve em cinco anos a contar do vencimento de cada parcela, por ser obrigação de trato sucessivo e prestação continuada, conforme disposição expressa do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. 2. A regra do § 5o do art. 206 do CC se aplica aos casos em que a dívida é claramente especificada no documento que estabeleça a obrigação de pagamento, diferentemente do tipo de dívida decorrente de pagamento de dividendos ou juros, geralmente estabelecidos entre sociedades ou em casos de aplicação de valores. 3. Afasta-se a alegação de ausência de solidariedade se consta expressamente do contrato a assunção da responsabilidade como principal pagadora e devedora solidária. 4. Igualmente sem razão a alegação de que se foram pagas prestações subsequentes, presume-se totalmente pagas as anteriores, porquanto nas prestações em quotas periódicas, como p.ex. o aluguel, pode-se extrair a presunção de pagamento por serem parcelas divididas em valores pré-estabelecidos; nas prestações de trato sucessivo (como é o caso ora em julgamento), as obrigações são contínuas (como a prestação de serviço, fornecimento de bens) e podem variar no decorrer do contrato. 5. Recurso da Autora não conhecido. Recursos das Rés conhecidos e desprovidos. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 54, 55, § 1o, e 66, todos da Lei 8.666/1993, bem como 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que conforme o pactuado, caberia à ora recorrida demonstrar as datas de emissão e apresentação das faturas de suprimento de energia que afirma terem sido pagas em atraso. Assevera que só se caracterizaria a inadimplência contratual da recorrente, com o atraso de 60 dias do vencimento da fatura; e b) artigos 189 e 206, § 3o, ambos do Código Civil, bem como 354 e 487, inciso II, ambos do CPC, asseverando que deveria ser reconhecido o prazo prescricional trienal, tendo em vista que a ora recorrida pretende receber juros e encargos moratórios de faturas supostamente adimplidas em atraso. Verbera que teria ocorrido a prescrição da pretensão da recorrida em receber quaisquer valores referentes a juros e demais encargos moratórios referentes aos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação; e c) artigos 322 e 323, ambos do CC, porquanto entende que em se tratando de prestações periódicas, o pagamento da última faria presumir o pagamento das faturas anteriores. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Décio Freire, a OAB/MG 56.543 e OAB/DF 1.742- A (ID 48417443). Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 189 e 206, § 3o, ambos do Código Civil, bem como 354 e 487, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Décio Freire, a OAB/MG 56.543 e OAB/DF 1.742- A (ID 48417443). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027